Tribunal: STJ
Processo: 1007615-31.2023.8.26.0127
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2801598 - SP (2024/0451848-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: RICARDO NEGRAO - SP138723
AGRAVADO
: EDSON LINS GONCALVES DE LIMA
AGRAVADO
: FERNANDA RAMOS BRITO DE LIMA
ADVOGADO
: TAINAN ANDRADE GOMES - SP305213
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E
CONTRADIÇÃO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO.
ABUSIVIDADE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO DE
QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS DE SÚMULA
5, 7 e 83 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial com fundamento no enunciado de
súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Suposta violação aos arts. 489 e 1022 do CPC e arts. 4o,
incisos IV e IX e 9o da Lei 4.595/64; 15-A, § 1o, inciso IV da Lei
4.380/64; 421 e 422 do CC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme entendimento do STJ, "Afasta-se a ofensa aos
arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, pois não se constatam
omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos
capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a d
emanda de forma clara e precisa, deixando bem delineados os
fundamentos dos julgados. " (AgInt no AREsp n. 2.441.987/DF,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/2/2025
20/2/2025
4. Na linha dos precedentes desta Corte, é abusiva a incidência,
mês a mês, da "taxa de cobrança de serviço" ou "taxa de
administração de crédito", também conhecida como "comissão
de concessão de crédito". Esse encargo, cobrado pela
instituição financeira para fornecer crédito ao mutuário, incide
apenas uma vez. (AgRg no REsp 1171437 / RS, Relator.
Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado
, DJe
.)
27/09/2011
05/10/2011
Documento eletrônico VDA51401544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:11:17
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: cf49d5f1-66bd-405d-8d70-1b909a7173cf

5. Divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do
permissivo
constitucional
requisita
comprovação
e
demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos
trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-
se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados, não se oferecendo como bastante a simples
transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo
analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos
apontados e a divergência de interpretações (arts. 1.029, § 1o,
do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ)" (REsp n. 1.888.242/PR,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
29/3/2022
31/3/2022
6. No caso concreto, o Tribunal de origem, ao considerar
abusiva a cobrança da tarifa de administração sem comprovação
de contraprestação, alinhou-se ao entendimento consolidado do
STJ, que já decidiu em precedentes que a cobrança de tarifas
bancárias é abusiva quando não há prestação efetiva de serviço
ou autorização específica do Conselho Monetário Nacional.
7. O acórdão paradigma apresentado pelo agravante não se
mostra suficiente para configurar dissídio jurisprudencial, uma
vez que o STJ, em decisões anteriores, já firmou entendimento
de que a cobrança de tarifas bancárias deve ser acompanhada
de previsão contratual e norma autorizadora do CMN-BACEN,
além de não apresentar abusividade.
8. Incidência dos enunciados de súmula 5, 7 e 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/10/2025
13/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:11:17
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: cf49d5f1-66bd-405d-8d70-1b909a7173cf

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2801598 - SP (2024/0451848-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: RICARDO NEGRAO - SP138723
AGRAVADO
: EDSON LINS GONCALVES DE LIMA
AGRAVADO
: FERNANDA RAMOS BRITO DE LIMA
ADVOGADO
: TAINAN ANDRADE GOMES - SP305213
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E
CONTRADIÇÃO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO.
ABUSIVIDADE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO DE
QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS DE SÚMULA
5, 7 e 83 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial com fundamento no enunciado de
súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Suposta violação aos arts. 489 e 1022 do CPC e arts. 4o,
incisos IV e IX e 9o da Lei 4.595/64; 15-A, § 1o, inciso IV da Lei
4.380/64; 421 e 422 do CC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme entendimento do STJ, "Afasta-se a ofensa aos
arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, pois não se constatam
omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos
capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a d
emanda de forma clara e precisa, deixando bem delineados os
fundamentos dos julgados. " (AgInt no AREsp n. 2.441.987/DF,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/2/2025
20/2/2025
4. Na linha dos precedentes desta Corte, é abusiva a incidência,
mês a mês, da "taxa de cobrança de serviço" ou "taxa de
Documento eletrônico VDA51164377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:58
Código de Controle do Documento: 94f47f85-a89e-4476-95e1-a18cd696abba

administração de crédito", também conhecida como "comissão
de concessão de crédito". Esse encargo, cobrado pela
instituição financeira para fornecer crédito ao mutuário, incide
apenas uma vez. (AgRg no REsp 1171437 / RS, Relator.
Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado
, DJe
.)
27/09/2011
05/10/2011
5. Divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do
permissivo
constitucional
requisita
comprovação
e
demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos
trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-
se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados, não se oferecendo como bastante a simples
transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo
analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos
apontados e a divergência de interpretações (arts. 1.029, § 1o,
do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ)" (REsp n. 1.888.242/PR,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
29/3/2022
31/3/2022
6. No caso concreto, o Tribunal de origem, ao considerar
abusiva a cobrança da tarifa de administração sem comprovação
de contraprestação, alinhou-se ao entendimento consolidado do
STJ, que já decidiu em precedentes que a cobrança de tarifas
bancárias é abusiva quando não há prestação efetiva de serviço
ou autorização específica do Conselho Monetário Nacional.
7. O acórdão paradigma apresentado pelo agravante não se
mostra suficiente para configurar dissídio jurisprudencial, uma
vez que o STJ, em decisões anteriores, já firmou entendimento
de que a cobrança de tarifas bancárias deve ser acompanhada
de previsão contratual e norma autorizadora do CMN-BACEN,
além de não apresentar abusividade.
8. Incidência dos enunciados de súmula 5, 7 e 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante (e-stj fls. 348-358), houve negativa de
prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem não apreciou questões essenciais,
violando os artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC/15,
especialmente quanto à previsão contratual da tarifa de administração, firmada em
boa-fé e legalmente reconhecida (fls. 351-352). Argumenta, também, violação aos
artigos 4o, incisos IV e IX, e 9o da Lei 4.595/64; 15-A, § 1o, inciso IV da Lei 4.380/64;
e aos artigos 421 e 422 do Código Civil, afirmando que a cobrança da tarifa é
Documento eletrônico VDA51164377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:58
Código de Controle do Documento: 94f47f85-a89e-4476-95e1-a18cd696abba

permitida por normas do BACEN, desrespeitando a soberania do CMN-BACEN (fls.
352-353). Por fim, defende a inexistência do óbice da Súmula 7/STJ, pois a matéria
recursal é exclusivamente de direito e demonstra dissídio jurisprudencial através de
cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma, que validou a
cobrança da taxa de administração quando há previsão contratual e norma
autorizadora do CMN-BACEN.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada (e-stj fls. 361-368) afirmou a inexistência de requisitos ou elementos
aptos a promover a alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-stj fls.343-345):
Não se verifica a pretendida ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC,
porquanto as questões trazidas à baila foram todas apreciadas pelo V.
Acórdão atacado, naquilo que à D. Turma Julgadora pareceu
pertinente à apreciação do recurso, com análise e avaliação dos
elementos de convicção carreados para os autos. (...)
Violação aos arts. 4o, incisos IV e IX e 9o da Lei 4.595/64; 15-A, § 1o,
inciso IV da Lei 4.380/64; 421 e 422 do CC:
Não ficou demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos
arrolados, pois as exigências legais na solução das questões de fato e
de direito da lide foram atendidas pelo V. Acórdão ao declinar as
premissas nas quais assentada a decisão. (...) Além disso, ao decidir
da forma impugnada, a D. Turma Julgadora o fez diante das provas e
das circunstâncias fáticas próprias do processo sub judice, certo que
as razões do recurso ativeram-se a uma perspectiva de reexame
desses elementos. Mas isso é vedado pelo enunciado na Súmula 7 do
E. Superior Tribunal de Justiça. III. Melhor sorte não colhe o reclamo
sob o prisma da letra "c". O dissenso jurisprudencial deve ser
comprovado por certidão, ou cópia, ou citação do repositório de
jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica,
em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela
reprodução do julgado disponível na internet, com indicação da
respectiva fonte, devendo ser demonstrado de forma analítica,
Documento eletrônico VDA51164377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:58
Código de Controle do Documento: 94f47f85-a89e-4476-95e1-a18cd696abba

mediante o confronto das partes idênticas ou semelhantes do V.
Acórdão recorrido e daqueles eventualmente trazidos à colação, na
forma exigida pelo artigo 1.029, §1o, do Código de Processo Civil, com
a transcrição dos trechos que configurem o dissídio, mencionadas as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados
(...)
IV. Pelo exposto, INADMITO o recurso especial, com base no art.
1.030, V, do CPC.
V. Alerto que esta Presidência não conhecerá de eventuais embargos
declaratórios opostos contra a presente decisão. Isto porque o E.
Superior Tribunal de Justiça já consagrou entendimento no sentido de
que os embargos de declaração opostos contra decisão de inadmissão
de recurso especial não têm o condão de interromper ou suspender o
prazo recursal, uma vez que o único recurso cabível contra tal
despacho é o agravo em recurso especial (...)
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
A alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489 do Código de Processo
Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, pois não
se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos capazes
de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de forma clara e
precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt no AREsp
n. 2.441.987/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/2/2025
20/2/2025
Rememore-se, ainda, que "A ausência de oposição de embargos de
declaração na origem inviabiliza a análise da apontada violação do art. 1.022 do CPC
/2015 no recurso especial, porquanto torna impossível a compreensão da
controvérsia, situação que atrai o óbice da Súmula no 284/STF à espécie." (AgInt no
REsp n. 1.955.114/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
5/12/2022
9/12/2022
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a ausência
de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
Documento eletrônico VDA51164377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:58
Código de Controle do Documento: 94f47f85-a89e-4476-95e1-a18cd696abba

relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000
/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
21/8/2023
.)
23/8/2023
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
NECESSIDADE
E
DO
VALOR
FIXADO
DEMANDA
O
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. "Não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou
negativa de prestação jurisdicional" (AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
). (AgInt no AREsp n. 2.746.371/PE,
22/8/2022
29/8/2022
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao
mérito recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
No mérito, a questão foi enfrentada adequadamente pela decisão
recorrida, que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas, não
havendo, assim, qualquer violação ao art. 4o, incisos IV e IX, e 9o da Lei 4.595/64; 15-
A, § 1o, inciso IV da Lei 4.380/64; e aos art. 421 e 422 do Código Civil.
Melhor dizendo, o recurso de agravo em recurso especial interposto
pelo Itaú Unibanco S/A não pode ser admitido, pois esbarra na aplicação das
Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), pois a discussão gira em torno
da interpretação da cláusula de tarifa de administração prevista no contrato de
financiamento, sendo que a decisão do Tribunal de origem já analisou a questão
contratual, considerando a abusividade da cobrança sem a devida contraprestação,
e não há espaço para reexame dessa interpretação no âmbito do recurso especial.
Ademais, o recurso apresentado busca, essencialmente, o reexame do
conjunto fático-probatório já analisado pelo Tribunal de origem, especialmente no
Documento eletrônico VDA51164377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:58
Código de Controle do Documento: 94f47f85-a89e-4476-95e1-a18cd696abba

que tange à comprovação da prestação de serviços relacionados à tarifa de
administração. A decisão recorrida foi fundamentada com base nas provas e
circunstâncias fáticas do processo.
A teor da jurisprudência desta corte, "A simples interpretação de
cláusula contratual não enseja recurso especial." (Súmula no 5 do Superior Tribunal
de Justiça).
Com efeito, a discussão de questões afetas à interpretação contratual,
notadamente a do teor e sentido de cláusulas, mostra-se incompatível com o
propósito e rito dos recursos especiais, destinados à verificação da interpretação e
aplicação do direito federal.
Não por outra razão, a jurisprudência desta corte tem reiterado que: " É
inviável rever, na via do recurso especial, conclusões das instâncias de cognição
plena que resultam do estrito exame do acervo fático-probatório carreado nos autos
e da interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas no 5 e 7 do STJ)." (REsp n.
2.123.587/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
4/2/2025
19/2/2025
.)
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. RAZÕES GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO. 1. Incumbe ao
agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da
decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a
justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não ser conhecido o agravo (art. 932, III, do Código de
Processo Civil). 2. No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não
basta a parte sustentar genericamente a não aplicação dos
óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no
acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial, de que
maneira a análise não dependeria do reexame fático-probatório
ou da análise das cláusulas contratuais. (...) (AgInt no AREsp n.
2.753.530/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
16/12/2024
20/12/2024
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
CONTRATO
DE
COMPRA
E
VENDA.
CONTRATO
ALEATÓRIO. OSCILAÇÃO DOS CUSTOS QUE INTEGRA A
RELAÇÃO JURÍDICA E PAGAMENTO APÓS A ENTREGA
EFETIVA DO PRODUTO. NÃO CUMPRIMENTO. EXCEÇÃO.
REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DE
Documento eletrônico VDA51164377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:58
Código de Controle do Documento: 94f47f85-a89e-4476-95e1-a18cd696abba

CLÁUSULAS CONTRATUAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 5
DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO
RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. PLEITO DE ANÁLISE
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
DESCABIMENTO.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No
caso, afastar a afirmação contida no acórdão atacado, quanto ao
que ficou estipulado expressamente no contrato acerca do
pagamento posterior e de que as oscilações de preço e as
alterações dos preços de insumo não seriam impeditivo ao
cumprimento do avençado, demanda a reavaliação do acervo
fático-probatório dos autos e a interpretação das cláusulas
contratuais. A pretensão de rever esse entendimento encontra
óbice nas Súmulas n.os 5 e 7 do STJ. (...) (AgInt no AREsp n.
2.555.823/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
22/8/2024
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da
compeensão firmada pela corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento
de que: "a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no
acórdão impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
AREsp n. 1.742.678/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
8/6/2021
11/6/2021
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no
acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no AREsp n. 2.250.305/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/10/2023
6/10/2023
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE
DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
Documento eletrônico VDA51164377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:58
Código de Controle do Documento: 94f47f85-a89e-4476-95e1-a18cd696abba

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE
RECURSO
ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, DO NCPC
(ART. 544, § 4o, I, DO CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo
Plenário do STJ na sessão de
: Aos recursos
9/3/2016
interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo
art. 932, III, do NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os
fundamentos da respectiva inadmissibilidade (incidência das
Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e 284 do STF). 3. Não basta para
considerar "especificamente impugnados" os fundamentos da
decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou reprodução
de dispositivos legais violados. Necessário, além das indicações
expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante
enfrentamento dialético desse conjunto de permissivos
constitucionais em face do exame soberano do material de
cognição pela Corte estadual, se chegar ao almejado
entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso. 4. Agravo interno não
provido. (AgInt no AREsp n. 1.925.017/SC, relator Ministro
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
5/9/2022
.)
8/9/2022
Por fim, quanto ao apontamento da existência de dissenso
jurisprudencial, sabe-se que "divergência jurisprudencial com fundamento na alínea
"c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em
qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o
dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os
casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de
ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática
entre os casos apontados e a divergência de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do
CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ)" (REsp n. 1.888.242/PR, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
29/3/2022
31/3/2022
Com efeito, a interposição do recurso especial por tal alínea exige do
recorrente - além da comprovação da alegada divergência jurisprudencial, por meio
da juntada dos precedentes favoráveis à tese defendida, com a devida certidão ou
cópia dos paradigmas, autenticada ou de repositório oficial -, a comparação analítica
dos acórdãos confrontados, nos termos dos artigos 1029, §§1o e 2o, do Código de
Processo Civil, e 255, §1o, do Regimento Interno do STJ, o que não foi feito.
Documento eletrônico VDA51164377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:58
Código de Controle do Documento: 94f47f85-a89e-4476-95e1-a18cd696abba

Ademais, é certo que: "A jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela
divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na
interpretação da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos
recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional." (AgInt no
AREsp n. 2.662.008/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/2/2025
28/2/2025
A análise das alegações recursais, no ponto, indica mera transcrição
das decisões sem a apresentação de quadro analítico ou instrumento que o valha
apto a clarificar os pontos de dissonância existentes entre o paradigma e o acórdão
recorrido ou a incidência da Súmula no 7 do STJ.
Por fim, a análise dos autos indica que a corte de origem adotou
entendimento alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta corte, o que atrai a
incidência do comando da Súmula no 83 deste Superior Tribunal de Justiça ("não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").
No caso concreto, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao considerar
abusiva a cobrança da tarifa de administração sem comprovação de
contraprestação, alinhou-se ao entendimento consolidado do STJ, que já decidiu em
precedentes que a cobrança de tarifas bancárias é abusiva quando não há prestação
efetiva de serviço ou autorização específica do Conselho Monetário Nacional,
conforme demonstrado no acórdão recorrido (e-stj fls. 252-257).
Ademais, o acórdão paradigma apresentado pelo agravante não se
mostra suficiente para configurar dissídio jurisprudencial, uma vez que o STJ, em
decisões anteriores, já firmou entendimento de que a cobrança de tarifas bancárias
deve ser acompanhada de previsão contratual e norma autorizadora do CMN-
BACEN, além de não apresentar abusividade. Portanto, a decisão recorrida está em
conformidade com a orientação do STJ, não havendo espaço para a alegação de
dissídio jurisprudencial.
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, este
colegiado vem se manifestando da seguinte forma:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO
DE HABITAÇÃO. ANATOCISMO. COBRANÇA DA TAXA DE
COBRANÇA E ADMINISTRAÇÃO. RECÁLCULO DO SEGURO.
TABELA SUSEP. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICES DAS SÚMULAS 5 E 7
DO
STJ.
DIVERGÊNCIA
NÃO
DEMONSTRADA.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. Não
Documento eletrônico VDA51164377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:58
Código de Controle do Documento: 94f47f85-a89e-4476-95e1-a18cd696abba

comporta análise a aduzida ilegalidade da cobrança da Taxa de
Cobrança e Administração - TCA, pois a aferição dos elementos que
indicariam a abusividade da referida taxa demanda o revolvimento do
contexto fático-probatório dos autos, além de análise das cláusulas
contratuais, providências vedadas na via estreita do recurso especial
nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt
no AREsp 890586 / RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado
, DJe
.)
18/08/2016
25/08/2016
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL - 1.
EXPEDIENTE MANEJADO COM NÍTIDO E EXCLUSIVO INTUITO
INFRINGENCIAL - RECEBIMENTO DO RECLAMO COMO AGRAVO
REGIMENTAL - 2. MÚTUO HIPOTECÁRIO VINCULADO AO
SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - 3. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS E INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
RECONHECIDA NO ARESTO RECORRIDO - AUSÊNCIA DE
INTERESSE RECURSAL NOS PONTOS - PLEITOS JÁ ATENDIDOS
NO ARESTO PROFERIDO NO TRIBUNAL DE ORIGEM - 4. TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO - CARÁTER ABUSIVO RECHAÇADO NAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, COM BASE EM EXAME DE PROVA
PERICIAL CONTÁBIL - NOVA ANÁLISE DO TEMA QUE IMPLICA EM
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DA LIDE E
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - ÓBICE DAS
SÚMULAS NS. 5 E 7 DO STJ - 5. RECURSO DESPROVIDO. (EDcl no
REsp 912334 / RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado
, DJe
;)
18/10/2011
26/10/2011
SISTEMA
FINANCEIRO
DA
HABITAÇÃO.
TAXA
DE
ADMINISTRAÇÃO DE CRÉDITO. 1.- Na linha dos precedentes desta
Corte, é abusiva a incidência, mês a mês, da "taxa de cobrança de
serviço" ou "taxa de administração de crédito", também conhecida
como "comissão de concessão de crédito". Esse encargo, cobrado
pela instituição financeira para fornecer crédito ao mutuário, incide
apenas uma vez. 2.- Agravo Regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1171437 / RS, Relator. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado
, DJe
.)
27/09/2011
05/10/2011
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do
óbice da Súmula 83/STJ exige que o recorrente colacione precedentes deste
Superior Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou
demonstre alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e
o caso em exame, o que não fez. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 544, §
4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Incumbe ao agravante
Documento eletrônico VDA51164377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:58
Código de Controle do Documento: 94f47f85-a89e-4476-95e1-a18cd696abba

infirmar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o cabimento do
recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo
(art. 544, § 4o, I, do CPC). 2. Não basta, para afastar o óbice da
Súmula no 83/STJ, a alegação genérica de que o acórdão recorrido
não está em consonância com a jurisprudência desta Corte, devendo a
parte recorrente demonstrar que outra é a po sitivação do direito na
jurisprudência desta Corte, com a indicação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão
agravada. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n.
238.064/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
. Grifo Acrescido)
7/8/2014
18/8/2014
A análise das razões recursais indica que, embora afirme o adequado
superamento dos óbices apontados, a parte agravante não traz precedente
contemporâneo que contemple a tese defendida sem a necessidade de reanálise
fático-probatória.
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso pela
divergência.
Ante o exposto,
do agravo.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 10% (dez por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51164377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:58
Código de Controle do Documento: 94f47f85-a89e-4476-95e1-a18cd696abba

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.801.598 / SP
Número Registro: 2024/0451848-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10076153120238260127
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO : RICARDO NEGRAO - SP138723
AGRAVADO
: EDSON LINS GONCALVES DE LIMA
AGRAVADO
: FERNANDA RAMOS BRITO DE LIMA
ADVOGADO : TAINAN ANDRADE GOMES - SP305213
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA51384279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:54:21
Código de Controle do Documento: a71f7326-c3ba-4e04-baa3-bde05cc42591

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:54:21
Código de Controle do Documento: a71f7326-c3ba-4e04-baa3-bde05cc42591